Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO VI C.C. ART. 771, CPC). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Inexiste a omissão apontada, porquanto restou expresso no acórdão sobre a impossibilidade de homologação do acordo, em razão da ausência de citação da parte ré para completar a relação jurídica processual, demonstrando, com isso, falta de interesse processual a justificar o ajuizamento da demanda executiva.
3. Nos termos do artigo 1.025, do CPC/2015, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.